Tribunal: TJBA
Processo: 0000174-34.1995.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000174-34.1995.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA & CIA LTDA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO COMO CURADORA ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESTINAÇÃO AO FUNDO INSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Antônio Rodrigues de Souza & Cia Ltda., representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia no exercício da curadoria especial, contra sentença que acolheu a Exceção de Pré-executividade, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo a Execução Fiscal com resolução do mérito, sem condenar o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em determinar se a Defensoria Pública, atuando como curadora especial, tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais, com destinação ao fundo de aparelhamento institucional, em razão da extinção da Execução Fiscal por prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A atuação da Defensoria Pública enquanto curadora especial, ao promover a defesa do réu citado por edital, caracteriza a efetiva prestação de assistência jurídica, sendo cabível o arbitramento de honorários sucumbenciais destinados ao fundo institucional, conforme o art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994.

2.
O princípio da causalidade, combinado com o art. 85 do CPC, impõe à parte que deu causa à extinção da ação – no caso, o exequente, em razão de sua inércia processual – o ônus do pagamento de honorários sucumbenciais.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito da Defensoria Pública a honorários sucumbenciais, inclusive quando atua como curadora especial, desde que os valores sejam revertidos ao fundo institucional, vedado o recebimento direto pelos seus membros, conforme o art. 46, III, da LC nº 80/1994.

4. O arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública preserva o equilíbrio processual, reconhece a atuação qualificada da instituição e não representa penalização indevida ao ente público, uma vez que os valores destinam-se exclusivamente ao fortalecimento institucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, faz jus ao arbitramento de honorários sucumbenciais, com destinação ao fundo de aparelhamento institucional, conforme o art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994.

2. O princípio da causalidade fundamenta a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais da parte cuja inércia processual deu causa à extinção da ação por prescrição intercorrente, nos termos do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85; LC nº 80/1994, arts. 4º, XXI, e 46, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2189668/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJ 07/02/2023; STJ, REsp 1980582, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 15/06/2023; Súmula 421/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.
0000174-34.1995.8.05.0110
, apelante ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA & CIA LTDA, representada pelo Órgão da Defensoria Pública do Estado da Bahia e apelado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

x